Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PELÍCULA EM ÁREA ENVIDRAÇADA DO VEÍCULO. APARÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABORDAGEM DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE RETIRADA DA PELÍCULA EM VIA PÚBLICA. AUTUAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA EM CAMPO ESPECÍFICO, MEDIANTE AFERIAÇÃO POR MEIO DE EQUIPAMENTO REGULAMENTADO PELO CONTRAN. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL: NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR APENAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA REQUERENTE (PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO). AUSENTE AO TEMPO DA ABORDAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, em que pretende a declaração de nulidade de Auto de infração, bem como a reparação por danos materiais e morais em decorrência da retirada das películas aplicadas no veículo. Insurgência do DETRAN/DF contra sentença de procedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “se a autoridade de trânsito identificar que a película não possui os referenciais normativos para sua aplicação (o que, por si só, caracteriza evidente ilegalidade) ou indica parâmetro percentual diverso àquele especificado pela norma de trânsito, justifica-se a autuação lavrada, bem como as providências necessárias à supressão do ilícito administrativo”; (b) “inexistem quaisquer reparos à conduta da autoridade de trânsito, uma vez que, diante de visível infração às normas de trânsito, procedeu à regular lavratura do auto de infração, bem como a determinação de retirada da película de modo a cessar o ilícito administrativo praticado pelos Autores”; (c) inexiste provas robustas suficientes a abalar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

III. Pois bem. As Resoluções 253/2017 e 254/2007 do CONTRAN, respectivamente, estabelecem que: Art. 4o - O auto de infração, além do disposto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro e regulamentação específica, deverá conter, expressos em valores percentuais: I - a medição realizada pelo instrumento; II - o valor considerado para fins de aplicação de penalidade; e III - o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada. § 1o Para obtenção do valor considerado deverá ser acrescido à medição realizada o percentual relativo de 7%. § 2o Além das demais disposições deste artigo, deverá ser informada no auto de infração a identificação da área envidraçada objeto da autuação. (Redação dada ao artigo pela Deliberação CONTRAN no 109, de 11.04.2011, DOU 13.04.2011 e pela Resolução CONTRAN no 385, de 02.06.2011, DOU 07.06.2011); Art. 3o- A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. § 1o Ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%.

IV. Incontroverso que, em 26.7.2019, o condutor do veículo (terceiro estranho a lide) foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 230, inciso XVI, do Código de Trânsito, (Auto de infração SA01950385 – ID. 32316647, pág.6).

V. Nesse quadro fático-jurídico, conquanto os atos administrativos emitidos pelo recorrente gozem de presunção relativa de veracidade e legalidade, constata-se que o agente de trânsito, em desconformidade à normatização de regência, ao lavrar o auto de infração, não descreveu em campo específico o índice de transmitância luminosa a ser medida por instrumento regulamentado.

VI. Por conseguinte, a ausência de tais informações acarreta vício formal a fulminar a validade do auto de infração, bem como dos efeitos dele decorrentes, o que fundamenta a reparação dos danos a serem suportados pelas pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quando seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).

VII. Sendo assim, há de se reconhecer que a inadequada determinação administrativa de retirada de película, sem a formal aferição de transmitância luminosa por meio de equipamento adequado, se mostra suficiente à configuração do nexo causal entre a conduta do agente público e os alegados danos materiais experimentados pelos requerentes, o que converge ao reconhecimento da responsabilidade civil estatal.

VIII. Em relação ao quantum fixado a esse título, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, art. 944).

IX. De outro viés, respeitante aos danos morais, a situação vivenciada pelo primeiro requerente extrapola o mero aborrecimento cotidiano (angústia e constrangimento), porque ele teria sido submetido ao cumprimento da determinação do agente de trânsito de imediata retirada da película de proteção do veículo (em plena via pública), sem comprovação objetiva (a experiência do agente de trânsito seria insuficiente no particular) de que o produto estivesse em absoluta desconformidade às normas de trânsito, circunstância apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, e cuja estimativa atendeu aos vetores da proporcionalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1159732, DJE: 27/3/2019.

X. Lado outro, razão assiste ao recorrente, em relação à segunda requerente (proprietária do veículo), quanto à não configuração de fato gerador de dano moral. Isso porque ela não estava presente ao tempo da abordagem (e da ordenada retirada da película), de sorte que a conduta do agente público (aplicação de multa, passível de nulidade, por vício formal), sem indicativo de má-fé, por si só, não projeta, em relação à sua esfera jurídica, evidências de situação externa vexatória (humilhação) direta ou colateral, descaso, perda de tempo útil considerável ou de outras consequências subjetivas mais gravosas (CPC, art. 373, I). Nesse particular, a sentença merece reforma.

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decotada a condenação a título de danos morais em relação a segunda requerente. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).